Tribunal: TJDFT
Processo: 0755960-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada para restabelecimento das vias de pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das alegadas dificuldades criadas pelo banco para a quitação das obrigações inadimplidas demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com o estágio atual do feito na origem; ainda, a própria agravante reconhece o inadimplemento e informa a existência de ação de busca e apreensão em curso, âmbito que se mostra mais adequado para a discussão sobre eventuais condicionantes para a purgação da mora. Ausente a probabilidade do direito e, sendo cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a falta de qualquer deles inviabiliza a concessão da tutela de urgência requerida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.